Tribunal: TJES
Processo: 5022891-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022891-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WELDER SANTOS SCHMITTEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÃO VIA CONTACTLESS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido em face da Cooperativa recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que identificou um débito de R$ 1.136,40 em sua conta, realizado via sistema
contactless
e não reconhecido. Tentou estorno administrativamente, sem sucesso. Diante disso, requer o ressarcimento do débito não reconhecido (R$ 1.136,40) e indenização por danos morais.

Por outro lado, o banco recorrente suscita a preliminar ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer a improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 16331930
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito relacionado à compra lançada na conta bancária do autor Welder Santos Schmittel, na data de 07/08/2023 e no valor de R$1.136,40 (hum mil, cento e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Condeno a ré Cooperativa de Credito de Livre Admissao Sul-Serrana do Espírito Santo a indenizar ao autor Welder Santos Schmittel a quantia de R$1.136,40 (Hum mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos), a título de restituição, corrigida monetariamente pela SELIC a partir do efetivo desembolso, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Por fim, condeno a ré Cooperativa de Credito de Livre Admissao Sul-Serrana do Espírito Santo a indenizar ao autor Welder Santos Schmittel ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 16332087
)
, ocasião em que requereu cerceamento de defesa, legitimidade passiva das empresas intermediadoras de pagamento (Mercado Pago/Stone), complexidade da causa, e, no mérito sustenta a regularidade da transação.

para julgar totalmente procedente a demanda, nos termos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, merece a rejeição. O magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe a análise do conjunto probatório de forma livre, porém fundamentada, conforme estabelece o art. 371 do Código de Processo Civil. Assim, cabe ao magistrado valorar as provas produzidas nos autos segundo seu convencimento motivado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, o simples fato de o juiz ter conferido às provas interpretação diversa daquela pretendida pelo recorrente não configura cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício da atividade jurisdicional. A alegação de cerceamento, quando não acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo processual, revela-se como mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que, por si só, não enseja nulidade do feito. Rejeito, portanto, a preliminar aventada.

Em relação à legitimidade passiva das empresas intermediadoras de pagamento (Mercado Pago/Stone), insta salientar que, assim como elas, o recorrente integra a cadeia de fornecimento, na qualidade de instituição financeira depositária e administradora da conta corrente, sendo diretamente responsável pela segurança das transações efetuadas.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes que contribuem para a prestação do serviço respondem de forma solidária pelos eventuais danos causados ao consumidor, o que confere a este o direito de escolher contra qual dos fornecedores deseja litigar, sem que a ausência de outros intervenientes na lide, como as bandeiras de cartão ou intermediadoras de pagamento, configure qualquer óbice ao prosseguimento e julgamento do feito.

RECURSO INOMINADO – Direito do consumidor – Golpe da maquininha – Ligação fraudulenta simulando ser loja O Boticário para oferecer presente de aniversário – Cobrança apenas de frete resultando em múltiplas transações fraudulentas –
Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores na cadeia de consumo – Súmula 479 do STJ – Fortuito interno relativo a fraudes bancárias – Intermediadora de pagamentos que não se exime da responsabilidade na cadeia de consumo – Falha de segurança no sistema eletrônico
– Inversão do ônus da prova em favor do consumidor – Risco da atividade assumido pelos fornecedores – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10157852220238260602 Sorocaba, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 31/10/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2025)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrido e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia reside na legitimidade de débito em conta corrente não reconhecido pelo consumidor, ora recorrido, realizado por meio da tecnologia de aproximação (
contactless
) e suposta validação por senha.

Em que pese a tese recursal sustentar que a operação foi realizada com cartão físico e senha pessoal, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia por força do Art. 14, §3º, do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A alegação de que a transação estaria dentro do perfil do recorrido e que foi realizada em município próximo à sua residência não constitui indício insuficiente para afastar a responsabilidade da recorrente, uma vez que o sistema bancário é passível de fraudes tecnológicas que replicam padrões de consumo para burlar mecanismos de segurança. Ademais, a recorrente apresentou informações contraditórias ao longo do processo, ora afirmando que a compra foi por aproximação, ora exigindo a digitação de senha para o mesmo valor, o que reforça a fragilidade dos seus registros internos e a falha no dever de segurança e informação.

Analisando as alegações do recorrido e os documentos por ela juntados, verifico que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Ademais, no entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Por fim, não houve qualquer indício de que o autor tenha fornecido o cartão ou senha a terceiros para efetivar a transação impugnada.

Decerto, ao réu cabe a adoção de cautela e medidas necessárias para utilização segura dos produtos ofertados ao consumidor, visando evitar ações de terceiros fraudadores e, por consequência, prejuízos ao consumidor, ao qual não deve ser transferida esta responsabilidade. Trata-se, pois, do risco do negócio assumido pelo demandado.”

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso e mantenho a responsabilidade civil da parte recorrente pelos danos materiais e morais sofridos.

Em relação aos danos morais, insta dizer que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restam configurados, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO -
TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA – SALDO DISPONÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10283927820228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/06/2023)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. "GOLPE DA MAQUININHA" . "GOLPE DO ANIVERSÁRIO". Fraude perpetrada por motoboy que faz cobrança mediante pagamento por cartão de débito com maquineta adulterada - Empresa que se recusou à reposição da quantia sob a alegação de que a transação foi realizada com utilização de cartão e senha de forma presencial – Má prestação do serviço - Responsabilidade objetiva do recorrente - Fatos que se inserem no risco da atividade (fortuito interno) – Não sendo demonstrada a presença das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a devolução do valor. Danos morais não configurados, uma vez que não inerentes à natureza dos fatos ("in re ipsa") - Ausência de prova de fatos concretos e suficientes à causação de abalo extrapatrimonial contundente. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10029486320248260451 Piracicaba, Relator.: Claudia Marina Maimone Spagnuolo - CR Unificado, Data de Julgamento: 24/04/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo
a quo
, por se apresentar justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em redução do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)